Tribunal: TCU
Processo: 000.655/2019-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Recurso de revisão interposto por José Divino Pereira Lima contra decisão de ...

Inteiro teor:
Acórdão 1977/2024-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos em que se aprecia, nesta fase processual, recurso de revisão interposto por José Divino Pereira Lima contra o Acórdão 9470/2022-TCU-Segunda Câmara , que julgou irregulares suas contas, condenando-o ao pagamento do débito apurado, com aplicação de multa. Considerando que o recorrente se limita a invocar hipótese legal compatível com o recurso de revisão, sem, contudo, satisfazê-la materialmente; considerando que meros argumentos e teses jurídicas representam elementos ordinários que somente justificariam seu exame em sede de recurso de reconsideração; considerando que entendimento diverso descaracterizaria a natureza excepcional e revisional do recurso de revisão, que se assemelha à ação rescisória no âmbito do processo civil; considerando que, desse modo, o recurso não atende aos requisitos específicos de admissibilidade previstos no art. 35 da Lei 8.443/1992; considerando que exame efetuado pela unidade técnica constatou a não ocorrência da prescrição; considerando os pareceres uniformes da unidade técnica e do Ministério Público junto ao TCU. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento no art. 35 da Lei 8.443/92 e nos arts. 143, IV, alínea "b", e 288 do Regimento Interno, em: a) não conhecer do recurso de revisão interposto por José Divino Pereira Lima, ante o não atendimento dos requisitos de admissibilidade; b) encaminhar cópia desta deliberação ao recorrente. 1. Processo TC- Processo 000.655/2019-8 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Apensos: Processo 009.413/2021-9 (Cobrança Executiva); Processo 009.412/2021-2 (Cobrança Executiva). 1.2. Responsável: José Divino Pereira Lima (XXX.766.992-XX). 1.3. Recorrente: José Divino Pereira Lima (XXX.766.992-XX). 1.4. Unidade: Município de São João da Baliza/RR. 1.5. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.6. Representante do Ministério Público: Procurador Sérgio Ricardo Costa Caribé. 1.7. Relatora da deliberação recorrida: Ministra Ana Arraes. 1.8. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Recursos (AudRecursos). 1.9. Representação legal: Alexander Ladislau Menezes (226/OAB-RR), Daniele de Assis Santiago (617/OAB-RR) e outros, representando José Divino Pereira Lima. 1.10. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.